Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-95.2020.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000605-95.2020.8.05.0044

COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000605-95.2020.8.05.0044

RECORRENTE: JAILTON DOS SANTOS JÚNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E COMPATÍVEL COM O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Jailton dos Santos Júnior, contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), com pedido de reconhecimento de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e, no mérito, de despronúncia por ausência de indícios judicializados de autoria, ou, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem, por supostamente extrapolar o juízo de admissibilidade e influenciar o ânimo dos jurados;
(ii)
estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de justificar seu afastamento na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia exige fundamentação (CF, art. 93, IX), mas deve limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sem exame aprofundado do mérito, preservando a competência do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII).

4.A nulidade por excesso de linguagem somente se configura quando a pronúncia adota fundamentação excessiva e exaustiva, com juízo de certeza ou antecipação condenatória, o que não se verifica quando a decisão é sucinta, expõe elementos colhidos e afirma a presença de indícios.

5.A pronúncia recorrida se mantém dentro dos limites legais ao apontar amparo probatório para a autoria e consignar, expressamente, que se trata de mero juízo de admissibilidade, reservando ao Júri o julgamento de mérito.

6.A materialidade do crime doloso contra a vida se comprova pelo laudo de exame cadavérico constante dos autos.

7.Os indícios de autoria se extraem do conjunto probatório, especialmente da prova oral judicializada, com destaque para depoimento que descreve a interação entre acusado e vítima, seguida de conduta compatível com agressão e imediata evasão, além de relato de familiar quanto à dinâmica do desentendimento e à ausência de arma com a vítima.

8.A despronúncia é incabível quando há indícios suficientes de autoria, pois a fase do art. 413 do CPP não exige certeza, sendo a impronúncia (CPP, art. 414) medida restrita à hipótese de ausência de materialidade ou de indícios.

9.As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram lastro em uma vertente da prova e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença, em consonância com a orientação jurisprudencial citada.

10.O prequestionamento não impõe enfrentamento expresso e individualizado de todos os dispositivos invocados quando a decisão apresenta fundamentos suficientes, ainda que implicitamente, para resolver as teses deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia não é nula por excesso de linguagem quando apresenta fundamentação sucinta e vinculada ao juízo de admissibilidade, sem antecipação de culpa ou exame exauriente da prova.

Comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, é devida a pronúncia, sendo a impronúncia cabível apenas na ausência desses pressupostos (CPP, art. 414).

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo as demais ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, LIV, LV e LVII, e 93, IX;

CPP, arts. 155, 413, § 1º, 414 e 589;

CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.522.977/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 23/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000605-95.2020.8.05.0044, da comarca de Candeias, em que figura como recorrente Jailton dos Santos Júnior e como recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000605-95.2020.8.05.0044)